Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-17.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO CASARIN - CPF: 238.102.039-04 (AGRAVANTE), MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MARTINS - CPF: 570.874.821-49 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), TRANSPORTE FENIX LTDA - CNPJ: 25.237.489/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência da ação formulado pela parte autora em relação à litisconsorte passivo não citado, determinando o prosseguimento do feito apenas em face do réu remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação em relação a litisconsorte passivo facultativo não citado depende da anuência do réu remanescente, especialmente quando este sustenta que a responsabilidade pelos danos seria exclusiva da parte excluída da lide.

III. Razões de decidir

3. Configurada hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência em relação a um dos litisconsortes prescinde da anuência dos demais réus, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

4. A desistência formulada antes da citação da litisconsorte constitui ato unilateral de vontade da parte autora, independendo de concordância da parte que não integrou efetivamente a relação processual.

5. A análise da efetiva responsabilidade pelos danos constitui questão de mérito, devendo ser objeto de dilação probatória e cognição exauriente no julgamento final, preservando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Eventual responsabilidade exclusiva de terceiro será devidamente apurada na instrução processual, não implicando automática condenação do réu remanescente, que poderá exercer direito de regresso em ação autônoma, se for o caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"No litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da ação em relação a litisconsorte não citado independe da anuência do réu remanescente, constituindo ato unilateral de vontade da parte autora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 113, I; 114; 117; 246; 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.098.300/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJ-MG, AI 0421271-26.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 04.09.2024; TJ-GO, AI 0055993-19.2020.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE APARECIDO CASARIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, na
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Danos Morais n. 1000914-60.2021.8.11.0024
ajuizada por
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MARTINS
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora em relação à requerida TRANSPORTADORA FENIX LTDA e julgou extinto os pedidos, sem resolução do mérito, em face desta, determinando-se o prosseguimento do feito em desfavor do requerido remanescente, ora agravante.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida, ao homologar o pedido de desistência da ação formulado pela agravada em face da empresa Transportadora Fênix Ltda., integrante do polo passivo por força de decisão anterior, incorreu em equívoco, porquanto restou demonstrado nos autos que “
quem praticou o ato causador dos danos reclamados pela Agravada, foram os representantes da Transportadora Fenix Ltda.
”, empresa que adquiriu as árvores de eucalipto e assumiu contratualmente o corte e retirada, sendo que uma das árvores teria atingido a rede elétrica, ocasionando o incêndio na propriedade da autora.

Sustenta que a exclusão da referida empresa compromete a correta apuração da responsabilidade civil, pois “
cabe àquela empresa a responsabilidade pela reparação dos danos apontados no pedido da Agravada
”, defendendo que o procedimento deve observar o devido processo legal e imputar a responsabilidade a quem efetivamente praticou o ato danoso. Argumenta, ainda, que a desistência foi prematura, uma vez que a citação da litisconsorte passiva não foi esgotada, tendo sido tentada “
apenas, por uma vez, por oficial de justiça, sem esgotar todos os meios legais para tal fim
”, apesar das modalidades previstas no art. 246 do CPC.

Aduz, por fim, que havia meios viáveis para a citação da empresa, inclusive por endereço eletrônico constante no cartão do CNPJ e por meio do contato do sócio administrador, razão pela qual requer o provimento do agravo para reformar a decisão, mantendo a Transportadora Fênix Ltda. no polo passivo e determinando que a agravada promova sua citação por meio eletrônico ou por intermédio de seu representante legal, assegurando-se a plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 346654385).

Contrarrazões apresentadas em id. 347811354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE APARECIDO CASARIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora em relação à requerida TRANSPORTADORA FENIX LTDA e julgou extinto os pedidos, sem resolução do mérito, em face desta, determinando-se o prosseguimento do feito em desfavor do requerido remanescente, ora agravante.

Passo ao exame do mérito recursal.

O agravante insurge-se contra a decisão que homologou o pedido de desistência da ação em relação à Transportadora Fênix Ltda., sustentando que tal empresa seria a verdadeira responsável pelos danos alegados pela autora, uma vez que seus prepostos realizavam o corte de eucaliptos quando ocorreu o incêndio que se alastrou para a propriedade da requerente. Argumenta que a exclusão da referida empresa compromete a correta apuração da responsabilidade civil e que não foram esgotados todos os meios de citação previstos no ordenamento jurídico.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a situação dos autos configura hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, conforme expressamente consignado na própria decisão que deferiu a inclusão da Transportadora Fênix Ltda. no polo passivo (id. 141726350 – processo de origem), a qual reconheceu que "
a responsabilidade solidária, se existente, autoriza o litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do CPC, art. 113, I
". Esta conclusão decorre da análise da natureza da relação jurídica material controvertida, onde eventuais responsáveis pelos danos podem figurar como litisconsortes facultativos, sem que a presença de todos seja indispensável para a validade e eficácia da decisão.

Tratando-se de litisconsórcio facultativo, é pacífico na jurisprudência que prescinde da anuência dos demais réus o pedido de desistência formulado pela parte autora em relação a um dos litisconsortes.

Nesse sentido, veja-se o entendimento da Corte Superior e dos tribunais pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
no litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo
" (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2098300 RJ 2022/0090978-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS LITISCONSORTES
-RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito movida em face do condutor, de sua empregadora e da proprietária do veículo que supostamente causou o acidente. Não aperfeiçoada a citação do condutor para integrar a relação processual, a parte autora requereu a desistência apenas a este, pedido indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de que há a necessidade de concordância dos demais réus. 2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes. 3.
A necessidade de anuência dos demais réus, nos termos do artigo 485, § 4º, do CPC, para fins de desistência da ação apenas em relação a um deles, depende da natureza do litisconsórcio passivo formado no caso concreto.
4. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, hipótese em que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC), a desistência em relação a apenas um destes deve ser precedida da concordância dos demais, em razão do grave impacto causado na relação material controvertida. 5.
Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, a lei estabelece que a relação de cada litisconsorte com a parte adversa é distinta (art. 117, CPC), de forma que não há grave repercussão na relação material controvertida pela desistência apenas em relação a um dos réus, sendo possível, portanto, a homologação da desistência sem que se exija a anuência dos demais réus no processo.
6. No caso concreto, em razão da facultatividade característica da relação jurídica material controvertida nos autos,
é possível a desistência em relação a um dos litisconsortes passivo, dispensada a anuência dos demais.
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão interlocutória reformada”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04212712620248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO EM RELAÇÃO A RÉU NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS CITADOS.
DECISÃO MANTIDA. 1.
Enquanto não ocorrente a formação da relação processual com a citação, é dado ao autor desistir da ação, lição extraída do § 4º do artigo 485, do CPC.
2.
Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da ação em relação a réu ainda não citado não depende da anuência dos demais réus já integrados à relação processual, podendo o autor manipular unilateralmente os elementos da demanda neste particular
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - AI: 00559931920208090000, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
DESISTÊNCIA PARCIAL - RÉU - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.
- A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, sendo desnecessária a anuência do réu se ocorrer antes do oferecimento da contestação -
No litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da ação tão somente em relação a um dos réus, sendo desnecessária a anuência do outro.
(TJ-MG - AI: 10000220207229001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022 - destaquei).

O art. 485, § 4º, do CPC, que condiciona a desistência ao consentimento do réu quando já oferecida a contestação, não se aplica à hipótese em que a parte em relação à qual se pretende desistir sequer foi citada, como ocorreu com a Transportadora Fênix Ltda. A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente, uma vez que homologou pedido de desistência formulado em relação à parte que não integrou efetivamente a relação processual por não ter sido citada. Como bem observado pelo magistrado
a quo
, "
a manifestação da parte autora é ato unilateral de vontade, que independe de concordância da parte adversa que ainda não integrou a relação processual
".

Ademais, os receios manifestados pelo agravante quanto à possibilidade de ser responsabilizado por atos praticados exclusivamente pela Transportadora Fênix Ltda. constituem, em verdade, questão de mérito da própria ação indenizatória. A análise da efetiva responsabilidade pelos danos é matéria que depende de dilação probatória e será objeto de cognição exauriente quando do julgamento de mérito. Se restar comprovado durante a instrução processual que o agravante não foi o causador dos danos alegados pela autora, mas sim terceiro, por óbvio não será responsabilizado ao final do processo.

É importante ressaltar que eventual responsabilidade da empresa excluída da lide não implicará automaticamente na responsabilização do agravante. O julgamento de mérito analisará as provas produzidas e determinará a real extensão da responsabilidade de cada parte envolvida nos fatos. Caso se comprove que a Transportadora Fênix Ltda. foi a única responsável pelos danos, o agravante será absolvido do pedido. Por outro lado, se houver responsabilidade solidária ou concorrente, o agravante poderá exercer eventual direito de regresso em ação autônoma contra a empresa excluída, preservando-se assim seus direitos materiais.

O argumento de que não foram esgotados todos os meios de citação da Transportadora Fênix Ltda., embora possa ter relevância teórica, não configura situação que justifique a anulação da decisão. A parte autora, no exercício legítimo de seu direito processual, optou por desistir da ação em relação àquela empresa após tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, sendo tal conduta plenamente admitida pelo ordenamento jurídico. Não há obrigação legal de esgotar todas as modalidades de citação antes de formular pedido de desistência, especialmente quando se trata de litisconsórcio facultativo.

Por fim, o regular prosseguimento do feito assegurará ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando lhe demonstrar sua eventual ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. A continuação do processo em face apenas do requerido remanescente não implica automática responsabilização deste pelos danos pleiteados, preservando-se todos os seus direitos de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que homologou o pedido de desistência da ação em relação à Transportadora Fênix Ltda., por estar em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e não causar qualquer prejuízo ao agravante, que poderá exercer plenamente sua defesa no prosseguimento do feito e, se for o caso, buscar eventual direito de regresso em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026